Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-18.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000667-18.2023.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES APELADO: BATISTA E BATISTA LTDA Advogado(s):MILEIDE KELLY BATISTA CORREIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por fornecedora de veículo automotor contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais e indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés à restituição de R$ 31.500,00 por danos materiais, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e à multa diária por descumprimento da obrigação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do veículo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais; (ii) saber se os valores arbitrados a título de indenização são razoáveis e proporcionais; (iii) saber se há comprovação suficiente dos danos materiais alegados; (iv) saber se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) em obrigação de pagar quantia certa. III. Razões de decidir 3. A preliminar de intempestividade do recurso foi rejeitada, considerando a contagem correta do prazo recursal com exclusão dos feriados locais. 4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade das fornecedoras objetiva e solidária. 5. O atraso prolongado e injustificado na entrega do veículo, mesmo após diversas promessas, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação do serviço. 6. A alegação de escassez de insumos, ainda que verídica, constitui risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade das fornecedoras. 7. Os contratos de locação de veículos apresentados, com firmas reconhecidas, comprovam adequadamente os gastos com a locação e demonstram nexo causal com a conduta das rés. 8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, quando houver violação à sua honra objetiva ou prejuízo à sua imagem institucional, como se verificou no caso concreto. 9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com as circunstâncias do caso. 10. A multa diária fixada pelo juízo de origem é incabível por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, não se caracterizando como obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de veículo zero quilômetro, mesmo diante de alegada crise de insumos, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais, desde que comprovado o prejuízo à sua imagem, reputação ou funcionamento regular. 3. É indevida a imposição de astreintes em condenações exclusivamente pecuniárias. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º; 373, I; 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0530259-15.2014.8.05.0001, Rel. Des.ª Cassinélza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 30.01.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000667-18.2023.8.05.0036, em que figuram como apelante STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e como apelada BATISTA E BATISTA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora